Tribunal: TJDFT
Processo: 0735391-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0735391-08.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GREGORY BRITO RODRIGUES AGRAVADO: RODRYGO GAMA DA SILVA DE MORAES D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por GREGORY BRITO RODRIGUES contra a seguinte decisão proferida na EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada em desfavor de RODRYGO GAMA DA SILVA DE MORAES: Inicialmente, deixo de decretar a revelia da parte ré, conquanto requerida pelo exeqüente no ID 68858526, uma vez que se trata o presente feito de ação de execução de título extrajudicial, não havendo espaço para aplicação da revelia e seus efeitos. Nesse sentido, trago à baila entendimento sufragado por este Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, in verbis: CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA SALARIAL. INADIMISSIBILIDADE. NATUREZA ALIMENTÍCIA DAS VERBAS INDICADAS À CONSTRIÇÃO. VEDAÇÃO LEGAL ABSOLUTA. ART. 649 DO CPC. ALEGAÇÃO DE REVELIA. IMPOSSIBILIDADE EM PROCESSO DE EXECUÇÃO. 1. O egrégio Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento de recursos repetitivos, afastou qualquer possibilidade de penhora sobre verbas relativas a salários ou proventos, ainda que depositadas em conta corrente, dirimindo anterior controvérsia e sedimentando o entendimento de que os proventos, vencimentos e salários são absolutamente impenhoráveis, a teor da regra inserta no art. 649, inc. IV, do CPC. 2. Não há que se falar em revelia em processo de execução, eis que o embargado é intimado para se manifestar somente acerca das razões de fato e de direito apresentadas pelo embargante. Quando muito, ocorreria preclusão, a qual não se opera em se tratando de matéria de ordem pública. 3. Recurso desprovido. (Acórdão n.834527, 20140020261004AGI, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/11/2014, Publicado no DJE: 01/12/2014. Pág.: 195) No que atine ao pedido de penhora de salário, tenho que tal medida deveras agressiva não pode prescindir de tentativas outras, menos onerosas ao devedor, de busca de bens passíveis de penhora, com o que, ao menos por ora, indefiro o pedido. Assim a fim de assegurar a efetividade da execução em curso, nos termos do art. 513 c/c art. 835, I c/c o art. 854, ambos do Código de Processo Civil, defiro a penhora on line através do sistema BACENJUD no valor de R$ 16.147,14 (dezesseis mil, cento e quarenta e sete reais e quatorze centavos) de ativos financeiros eventualmente depositados em nome do executado RODRYGO GAMA DA SILVA DE MORAES - CPF: 034.617.411-24 (EXECUTADO) e determino que se aguarde resposta à aludida requisição de bloqueio. Promova a Secretaria consulta ao Renajud de bens em nome do devedor. Ressalto que em havendo os veículos localizados com restrições lançadas, não será admitido qualquer ato de penhora ou arresto, porquanto descabida a sobreposição de restrições, bem como em razão das alterações promovidas no Decreto-Lei n.o 911/69 por intermédio da Lei n.o 13.043/2014, que impossibilitam a prática de qualquer ato de constrição que tenha por objeto, direta ou indiretamente, o veículo alienado fiduciariamente em garantia, consoante dicção do art. 7o-A do referido diploma legal, in verbis: Art. 7o-A. Não será aceito bloqueio judicial de bens constituídos por alienação fiduciária nos termos deste Decreto-Lei, sendo que, qualquer discussão sobre concursos de preferências deverá ser resolvida pelo valor da venda do bem, nos termos do art. 2o. (Incluído pela Lei no 13.043, de 2014) Em havendo restrição nas consultas efetuadas, não se mostrará viável a penhora dos bens descritos, porquanto importará bloqueio judicial, ainda que indiretamente, do bem constituído por alienação fiduciária, o que é vedado pelo art. 7o-A do Decreto-Lei n.o 911/69, incluído pela Lei n.o 13.043/14, bem como por alcançar restrição administrativa já determinada. Em tempo, promova a consulta da última declaração do imposto de renda, promovendo a sua guarda em pasta própria pelo prazo de 6 (seis) meses. Advirta-se a parte exequente sobre a vedação de extrair cópias ou fotografar as informações que venham a ser obtidas. Tendo em vista que a parte exequente não está amparada pela gratuidade de justiça indefiro a pesquisa via sistema ERIDF. Transcorrido o prazo para pagamento e não havendo resposta ou comprovação do pagamento pelo executado, assim como não apresentada justificativa da impossibilidade de efetuá-lo, defiro eventual pedido formulado pelo credor para que se expeça o ofício ao SPC e ao Serasa a fim de que proceda à anotação do nome do devedor em seus cadastros de inadimplentes, no que concerne ao débito decorrente do não pagamento do valor cobrado, nos moldes do art. 782, §3o e 5o, do Novo Código de Processo Civil, ressaltando que o cancelamento da restrição ficará condicionado ao pagamento da dívida se for garantida a execução ou se esta for extinta por qualquer motivo. Por fim, realizada a consulta junto ao BACENJUD determino a Secretaria que promova o bloqueio de numerários em conta bancária de titularidade da parte devedora, desde que os resultados aportem valores superiores ao montante de 10% (dez) sobre a dívida ou superior à R$ 1.000,00 (mil reais), tornando indisponíveis os ativos financeiros existentes em nome do(s) devedor(es). Converto eventual indisponibilidade em penhora, sendo dispensada a lavratura de termo, conforme autoriza o § 5o do art. 854 do código de processo civil. Considerando que a execução se realiza no interesse do credor, mas por meio menos oneroso ao executado, determino a imediata transferência de eventual numerário indisponibilizado para conta vinculada ao juízo, junto ao Banco do Brasil S/A, Agência 4200, de molde a possibilitar a adequada remuneração do capital constrito pela ordem de bloqueio e a incidência da atualização monetária, compatibilizando, desta forma, o disposto no § 5o do art. 854 do CPC com o disposto no art. 304 e seguintes do Código Civil, relativo ao adimplemento e extinção das obrigações, não sendo razoável impor ao devedor os consectários da mora após o bloqueio judicial, muito menos privar o credor da correção monetária. No mais, intime-se o executado, na pessoa de seu advogado, ou, não o tendo, pessoalmente (art. 854, § 2o CPC), para se manifestar sobre a constrição judicial e dizer sobre eventual incorreção da penhora. Não havendo impugnação no prazo de 15 dias previsto no art. 917, § 1o do código de processo civil, defiro a expedição de alvará em favor do credor, o qual deverá esclarecer quanto à suficiência do depósito a fim de que a execução seja extinta. Em não havendo penhora, intime-se a parte credora para que se manifeste acerca das informações obtidas no prazo de 5 (cinco) dias, indicando bens livres e desembaraçados para penhora, ou requerer a certidão de crédito e a suspensão da execução. O Agravante sustenta que, ante o caráter alimentar dos honorários, objeto da execução, há permissão legal para penhora de parte da verba salarial do Agravado. Conclui que a constrição parcial dos rendimentos não compromete a subsistência digna do Recorrido, ao mesmo tempo em que resguarda a efetividade da execução. Requer a antecipação da tutela recursal para que “seja deferida a penhora de 25% (vinte e cinco por cento) da remuneração do Agravado, até que atinja o valor remanescente da dívida, atualizado com juros e correção monetária devidos”. Preparo recolhido (fls. 2/3 ID 19016999). É o relatório. Decido. A impenhorabilidade prescrita no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, não se aplica a execução lastreada em crédito de natureza alimentícia, segundo o disposto no § 2o desse mesmo artigo, in verbis: Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; (...) § 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o. Ocorre que honorários advocatícios, conquanto tenham caráter alimentar, não encerram “prestação alimentícia” e, por conseguinte, não estão compreendidos nessa ressalva legal. Na legislação vigente o termo “prestação alimentícia” é empregado para representar alimentos provindos do direito de família ou de natureza indenizatória, conforme se colhe dos artigos 528, 529, 533 e 912 do Código de Processo Civil e do artigo 1.710 do Código Civil: CPC CAPÍTULO IV DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA QUE RECONHEÇA A EXIGIBILIDADE DE OBRIGAÇÃO DE PRESTAR ALIMENTOS Art. 528. No cumprimento de sentença que condene ao pagamento de prestação alimentícia ou de decisão interlocutória que fixe alimentos, o juiz, a requerimento do exequente, mandará intimar o executado pessoalmente para, em 3 (três) dias, pagar o débito, provar que o fez ou justificar a impossibilidade de efetuá-lo. Art. 529. Quando o executado for funcionário público, militar, diretor ou gerente de empresa ou empregado sujeito à legislação do trabalho, o exequente poderá requerer o desconto em folha de pagamento da importância da prestação alimentícia. Art. 533. Quando a indenização por ato ilícito incluir prestação de alimentos, caberá ao executado, a requerimento do exequente, constituir capital cuja renda assegure o pagamento do valor mensal da pensão. Art. 912. Quando o executado for funcionário público, militar, diretor ou gerente de empresa, bem como empregado sujeito à legislação do trabalho, o exequente poderá requerer o desconto em folha de pagamento de pessoal da importância da prestação alimentícia. CC SUBTÍTULO III Dos Alimentos Art. 1.710. As prestações alimentícias, de qualquer natureza, serão atualizadas segundo índice oficial regularmente estabelecido. O fato de os honorários advocatícios possuírem caráter alimentar, “com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho”, segundo a dicção do artigo 85, § 14, do Código de Processo Civil, não significa que possam ser considerados “prestação alimentícia”, expressão jurídica que não pode ter o seu sentido dilatado para compreender esse tipo específico de verba alimentar. Note-se que até mesmo verbas trabalhistas, de natureza essencialmente alimentar – e às quais são equiparados os honorários advocatícios –, não podem ser enquadradas como “prestação alimentícia” para o fim de afastar a regra de impenhorabilidade prescrita no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. O que o § 14 do artigo 85 do Estatuto Processual Civil e o artigo 24 da Lei 8.906/1994 estabelecem é a equiparação dos honorários advocatícios aos créditos trabalhistas, tornando-os “crédito privilegiado”, para efeito de concursos creditórios. Rezam esses preceitos legais: Art. 85. (...) § 14. Os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial. (...) Art. 24. A decisão judicial que fixar ou arbitrar honorários e o contrato escrito que os estipular são títulos executivos e constituem crédito privilegiado na falência, concordata, concurso de credores, insolvência civil e liquidação extrajudicial. Se nem mesmo verbas provenientes de direitos trabalhistas, cujo caráter alimentar é da sua própria essência, legitimam a penhora de ganhos remuneratórios para a sua satisfação, parece evidente que essa exceção, de interpretação naturalmente restritiva, não alcança os honorários advocatícios, cuja índole alimentar provém da sua equiparação legal às verbas trabalhistas. Não há, portanto, como concluir, neste juízo de cognição superficial, pela probabilidade do direito (fumus boni iuris). Isto posto, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 26 de agosto de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator